Tribunal: TJPA
Processo: 0806059-80.2023.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0806059-80.2023.8.14.0201

APELANTE: GLEVERSON LUIS SOUZA MESQUITA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F”, DO CP. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. DANO MORAL. FIXAÇÃO MÍNIMA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de ameaça (art. 147 do CP), no contexto de violência doméstica (art. 7º, II, da Lei nº 11.340/2006), à pena de 1 mês e 5 dias de detenção, em regime aberto, além da fixação de indenização por dano moral, em razão de ameaças dirigidas à ex-companheira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se há insuficiência probatória a ensejar a absolvição do réu; (ii) estabelecer se a incidência da agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal configura bis in idem; (iii) determinar se deve ser afastada a indenização por dano moral fixada na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O conjunto probatório demonstra, de forma firme e coerente, a autoria e a materialidade delitiva, com base nos depoimentos da vítima, testemunhas e boletim de ocorrência.

4.

A palavra da vítima possui especial relevância nos crimes de violência doméstica, sobretudo quando prestada sob contraditório e corroborada por outros elementos de prova.

5.

Os depoimentos colhidos em juízo são harmônicos e convergentes, evidenciando a prática de ameaças graves, aptas a gerar temor na vítima.

6.

A agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal incide quando o crime é praticado no contexto de relação doméstica ou de violência contra a mulher, refletindo maior reprovabilidade da conduta.

7.

A aplicação conjunta da Lei nº 11.340/2006 e da agravante do art. 61, II, “f”, do CP não configura bis in idem, pois possuem naturezas e finalidades distintas.

8.

É possível a fixação de valor mínimo para reparação de dano moral em casos de violência doméstica, desde que haja pedido expresso, independentemente de prova específica do prejuízo.

9.

O dano moral, nesses casos, é presumido (in re ipsa), decorrente da própria prática delitiva.

10.

O valor fixado mostra-se proporcional à gravidade do fato e não há comprovação de hipossuficiência econômica apta a justificar sua redução ou exclusão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos, é suficiente para fundamentar condenação em crimes de violência doméstica. 2. A incidência da agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal é compatível com a aplicação da Lei Maria da Penha, não configurando bis in idem. 3. É cabível a fixação de indenização mínima por dano moral em sentença penal condenatória por violência doméstica, sendo o dano presumido. 4. A alegação de hipossuficiência econômica não afasta a indenização sem prova concreta da incapacidade financeira.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 147 e 61, II, “f”; Lei nº 11.340/2006, art. 7º, II; CPP, art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1661307/PR; STJ, AgRg no AREsp 2711272/MA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 22.10.2024; STJ, REsp nº 1.643.051/MS (Tema 983); TJPA, Apelação Criminal nº 0800534-28.2021.8.14.0124; TJPA, Apelação Criminal nº 0812557-14.2022.8.14.0401.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, na Sessão de Julgamento no Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e, no mérito
NEGAR- LHE
provimento, nos termos do voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0806059-80.2023.8.14.0201

JUÍZO DE ORIGEM: 3ª VARA CRIMINAL DISTRITAL DE ICOARACI

RECORRENTE: G.L.S.M.

DEFESA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA: SERGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA

RELATOR: DES. JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por G.L.S.M., em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci, que o condenou pela prática do delito previsto no art. 147, do Código Penal, na forma do art. 7º, II, da Lei 11.340/2006, fixando-lhe a pena de 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção, a ser cumprida em regime aberto (ID 33449493).

Segundo a denúncia (ID 33449459), recebida em 01.05.2024 (ID 33449460), no dia 21.03.2023, por volta de 01h, no local de residência da vítima, o denunciado G.L.S.M. ameaçou de mal injusto e grave a sua ex-companheira A.P.L.D.E.S., dizendo-lhe que "
se não for dele, não será de mais ninguém
".

A vítima A.P.L.D.E.S., em sede policial, prestou declarações, informando que, naquela data e horário, seu ex-companheiro foi até a residência de sua genitora bastante alterado com justificativa que queria conversar, mas, com receio do que poderia acontecer, não abriu a porta e acionou a polícia, e com isto teme por sua vida, pois o acusado faz uso de bebidas alcóolicas.

Após regular instrução processual, sobreveio sentença condenatória, concluindo pela procedência integral da acusação.

Em suas razões recursais (ID 33449507), a defesa requer a absolvição do recorrente, sob o argumento de insuficiência probatória, destacando que a condenação se fundamentou exclusivamente no depoimento da vítima e das testemunhas. Subsidiariamente, requer a exclusão da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea 'f', do Código Penal. Por fim, pleiteia o afastamento do valor arbitrado a título de dano moral.

O Ministério Público do Estado do Pará apresentou contrarrazões (ID 33449513), rebatendo integralmente a tese deduzida pela defesa. Sustentou que as provas foram convergentes e suficientes para embasar o decreto condenatório. Ao final, pugnou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, com a manutenção integral da sentença condenatória.

A Procuradoria de Justiça Criminal (ID 34527877) manifestou-se pelo conhecimento e no mérito pelo improvimento da apelação.

É o relatório, que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual, nos termos do art. 140-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

I.

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto pelo recorrente.

II.

MÉRITO

A defesa sustenta ausência de provas suficientes para condenação. Contudo, o conjunto probatório demonstra, de modo firme e coerente, a autoria e a materialidade delitiva, aptas a embasar o decreto condenatório. Senão vejamos:

Primeiramente, cumpre ressaltar que a autoria e materialidade encontram-se devidamente comprovadas através dos depoimentos da vítima e das testemunhas, bem como, através do BOP nº 00708/2023.100309-7 (ID 33449457).

A vítima A.P.L.D.E.S. narrou em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que: “
nesse dia foi em sua casa para conversar, mas não queria conversar; que ficou com medo e chamou a polícia; que no relacionamento houve momentos em que o réu bebia e lhe agredia; que nesse dia ele disse que ela estava traindo ele e que iria pagar; que ele se exaltou até com a polícia; que “preferia ser preso a ver ela com outras pessoas”; que morava sozinha e sentia medo de que ele entrasse; que temia pela sua vida; que não andava armado; que já sofreu esganadura; que não gritava por vergonha; que ficava quieta até ele parar; que tem dois filhos com o réu
.”

A testemunha DEBORA ETHIENE PARANHOS DE LIMA, narrou em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que: “
foi dormir com a vítima naquela data; que era perto de 23h; que ele queria entrar na casa para falar com ela; que se ela não fosse lá fora ele iria invadir; que ele disse que poderia chamar a polícia ‘não daria nada’; que não precisa estar embriagado para fazer ‘palhaçada’; que hoje não tem mais medo dele; que hoje a vítima mora com ela; que não ajuda com as crianças; que o menino tem 5 anos e a menina tem 7 anos; que como ela não queria conversar, ele disse que iria tocar fogo na casa; ameaçava matar a criança e a vítima
.”

Desta feita, o conjunto probatório formado no processo é robusto e harmônico. Os depoimentos, analisados em conjunto, convergem de modo indiscutível para a comprovação do delito pelo apelante.

Cumpre destacar que, nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, sobretudo quando coerente e corroborada por outros elementos de prova, como ocorre no presente caso.

Nesse sentido, conforme jurisprudência colacionada nos autos, a palavra da vítima, quando firme e em consonância com o conjunto probatório, é apta a embasar decreto condenatório, sendo irrelevante a ausência de testemunhas presenciais, dada a natureza clandestina desses delitos.

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIME DE PERSEGUIÇÃO OU STALKING. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. REITERAÇÃO DA CONDUTA CONFIGURADA. CONDENAÇÃO MANTIDA.

1. Segundo entendimento pacificado no STJ, "a palavra da vítima possui especial relevo nos delitos cometidos em contexto de violência doméstica e familiar, porquanto tais crimes são praticados, em regra, sem a presença de testemunhas" (AgRg no AgRg no AREsp 1661307/PR).

2. A conduta consistente em perseguição, busca por contatos pessoais, direcionamento de palavras depreciativas e opressivas, bem como atitudes ameaçadoras e causadoras dos mais diversos constrangimentos à vítima, aptos a causarem intensa sensação de insegurança e intranquilidade, configuram o delito de perseguição, descrito no art. 147-A do CP, popularmente denominado crime de "stalking", que consiste em "perseguir alguém, reiteradamente e por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou, de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade".

3. Na hipótese dos autos, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas, pois restou suficientemente demonstrado a materialidade e a autoria do crime de perseguição pelo depoimento firme e coerente da vítima nas fases investigativa e judicial, com demonstração da habitualidade dos assédios praticados pelo réu em locais diferentes e por meio de mensagens e áudios via celular, mediante xingamentos, insultos e ameaças à sua integridade física e psicológica, causando-lhe constrangimentos, intimidações e perturbação na sua esfera de liberdade e privacidade, impondo-se a manutenção da sentença condenatória.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0800534-28.2021.8.14.0124 – Relator(a): KEDIMA PACIFICO LYRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 08/04/2024)

Assim, entendo que o conjunto de provas demonstra de maneira clara e segura que o recorrente praticou o crime previsto no art. 147, do Código Penal, na forma do art. 7º, II, da Lei 11.340/2006, razão pela qual a condenação deve ser mantida.

DO AFASTAMENTO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, INCISO II, ALÍNEA ‘F’ DO CÓDIGO PENAL

Subsidiariamente, a defesa requer o afastamento da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea ‘f’ do Código Penal, ao argumento de que sua aplicação configuraria indevido bis in idem, uma vez que o delito já teria sido enquadrado no contexto da Lei nº 11.340/2006.

Contudo, tal pretensão não merece prosperar.

A agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal incide quando o crime for cometido “
com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher na forma da lei específica
”. Trata-se, portanto, de circunstância de natureza objetiva-subjetiva, que visa exacerbar a resposta penal diante de situações em que o agente se vale de vínculo especial de confiança, intimidade ou de uma condição de vulnerabilidade da vítima.

No caso concreto, restou amplamente demonstrado que os fatos ocorreram no âmbito de relação íntima de afeto, sendo a vítima ex-companheira do recorrente, com quem manteve relacionamento conturbado, marcado por histórico de agressividade, controle e intimidação psicológica. A prova oral evidencia que o recorrente compareceu à residência da vítima em horário noturno, proferindo ameaças graves, afirmando que ela não seria de mais ninguém, além de insinuar violência contra sua integridade física e de seus filhos, circunstâncias que revelam não apenas o dolo intimidatório, mas também o contexto de dominação típico da violência de gênero.

Nesse cenário não há que se falar em
bis in idem
, pois o crime de ameaça (art. 147 do CP) não prevê, por si só, a violência doméstica como elemento do tipo ou causa de aumento de pena. A Lei Maria da Penha apenas define o contexto em que o fato ocorreu, enquanto a agravante do art. 61, II, “f”, do CP é aplicada na dosimetria para elevar a pena em razão dessa circunstância, refletindo a maior gravidade da conduta praticada.

A distinção é clara, a Lei nº 11.340/2006 define o contexto normativo de proteção e estabelece mecanismos processuais e materiais específicos, já aa agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal atua na segunda fase da dosimetria, refletindo maior censurabilidade da conduta quando praticada em ambiente doméstico ou em situação de violência contra a mulher. Senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO QUE NÃO ATACOU, ESPECIFICAMENTE, TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL NA ORIGEM. APLICABILIDADE DA SÚMULA N. 182/STJ. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DOSIMETRIA. AGRAVANTE DO ART. 61, INCISO II, ALÍNEA F, DO CÓDIGO PENAL. DISPOSIÇÕES DA LEI N. 11.340/2006. APLICAÇÃO CONJUNTA. NÃO OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. É inviável o agravo que deixa de atacar, especificamente, todos os fundamentos da decisão agravada. Incidência do verbete n. 182 da Súmula desta Corte. 2. Para impugnar a incidência da Súmula n. 83 desta Corte, o agravante deve demonstrar que os precedentes indicados na decisão agravada são inaplicáveis ao caso ou deve colacionar precedentes contemporâneos ou supervenientes aos indicados na decisão para comprovar que outro é o entendimento jurisprudencial do STJ.
3. Consoante orientação desta Corte Superior, a aplicação da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea f, do Código Penal de modo conjunto com outras disposições da Lei n. 11.340/2006 não consubstancia bis in idem, pois a Lei Maria da Penha visou recrudescer o tratamento dado para a violência doméstica e familiar contra a mulher.
4. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2711272 MA 2024/0291428-7, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 22/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/10/2024)

Desse modo, afastada a alegação de bis in idem, revela-se correta a incidência da agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal, razão pela qual deve ser mantida a sentença em todos os seus termos.

DO AFASTAMENTO DO DANO MORAL

Subsidiariamente, a defesa pleiteia o afastamento do valor arbitrado a título de dano moral.

Contudo, tal pretensão não merece prosperar.

Inicialmente, cumpre registrar que o STJ já pacificou entendimento de que, nos casos de violência doméstica contra a mulher no âmbito familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.

Nesse contexto, basta que o magistrado, com base nos elementos probatórios que embasaram a condenação, fixe o valor da reparação por danos morais segundo seu prudente arbítrio, não sendo necessária a produção de prova específica quanto à extensão ou intensidade do dano, uma vez que o direito à indenização decorre da própria condição de vítima de violência doméstica e familiar.

No caso em exame, o valor fixado pelo juízo de origem no valor de R$2.000,00 (dois mil reais), mostra-se absolutamente proporcional à gravidade concreta da infração penal, considerando que restou suficientemente demonstrado nos autos que a vítima sofreu reflexos psicológicos da conduta criminosa praticada pelo recorrente, nos termos do art. 387, inciso IV do Código de Processo Penal.

Ademais, a capacidade econômica do ofensor deve ser analisada a partir dos elementos constantes dos autos, sendo indispensável a comprovação efetiva da alegada hipossuficiência, ônus do qual a parte não se desincumbiu. A jurisprudência consolidou entendimento no sentido de que o patrocínio da causa pela Defensoria Pública, por si só, não é suficiente para comprovar a condição de hipossuficiente do assistido. Senão vejamos:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DANO MORAL. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu à pena de 15 dias de prisão simples, em regime aberto, além do pagamento de indenização de R$ 500,00 por danos morais à vítima, em razão da prática da contravenção penal prevista no art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/1941.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, e (ii) estabelecer se a hipossuficiência alegada pelo apelante justifica a redução do valor arbitrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos casos de violência doméstica e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, independentemente da especificação da quantia e sem necessidade de instrução probatória específica, conforme tese fixada pelo STJ no REsp nº 1.643.051/MS (Tema 983).

4. O dano moral em casos de violência doméstica é presumido (
in re ipsa
), sendo desnecessária a prova de abalo emocional ou psicológico da vítima para justificar a reparação.

5. O juízo sentenciante fixou a indenização segundo os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sendo dispensável a comprovação do prejuízo específico para sua configuração.

6. A alegação de hipossuficiência financeira do apelante não justifica, por si só, a redução do valor da indenização, sendo necessária comprovação concreta da incapacidade econômica, a qual não foi demonstrada nos autos.

7. O patrocínio da causa pela Defensoria Pública não implica, automaticamente, o reconhecimento da hipossuficiência do assistido, conforme jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A fixação de indenização por dano moral em casos de violência doméstica é possível quando há pedido expresso na denúncia, independentemente da produção de prova específica sobre o abalo psíquico da vítima. 2. O dano moral decorrente da violência doméstica é presumido (in re ipsa), não sendo exigida prova de sua ocorrência. 3. A alegação de hipossuficiência financeira do réu não autoriza, por si só, a redução da indenização, sendo necessária comprovação concreta da incapacidade de pagamento.”

Dispositivos relevantes citados:
Decreto-Lei nº 3.688/1941, art. 21; CPP, art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.643.051/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 28.2.2018; TJMT, ApCrim nº 0006993-32.2017.8.11.0018, Rel. Des. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, 2ª Câmara Criminal, j. 11/08/2021.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0812557-14.2022.8.14.0401 – Relator(a): KEDIMA LYRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 17/03/2025)

Portanto, inexistindo qualquer ilegalidade, desproporcionalidade ou abuso não valor fixado a título de dano moral, impõe-se a manutenção integral da sentença condenatória.

III.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Desembargador Relator

Belém, 15/05/2026